Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800185-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: TODOS OS PRESOS ASSISTIDOS DA DPE/PA QUE RESPONDAM PROCESSOS NA COMARCA DE BARCARENA E QUE ESTEJAM CUSTODIADOS EM PRESÍDIOS ESTADUAIS SOB INTERVENÇÃO OU NÃO FEDERAL OU DA SUSIPE

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COLETIVO PARA QUE TODOS OS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE RESPONDAM A PROCESSOS NA VARA PENAL DA COMARCA DE BARCARENA E ESTEJAM OU NÃO SOB INTERVENÇÃO DA FORÇA PENITENCIÁRIA FEDERAL OU DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER PERPETRADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há como determinar que todo os presos assistidos pela Defensoria Pública que respondam a processos na Vara Penal e estejam custodiados no Complexo Penitenciário de Americano ou em outro presídio estadual com ou sem intervenção da Força Penitenciária Federal ou da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará sejam apresentados as audiências judiciais designadas pelo Juízo da Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA, indistintamente, sem que a situação seja examinada de maneira individual, a fim de analisar os requisitos necessários à cada uma dessas medidas, bem como, as condições e o aparato da SEAP para tanto.

2. Aliás, a despeito da notória relevância do direito do réu de estar presente na audiência, corolário, como bem ressaltaram os impetrantes, do direito à autodefesa, não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará à liberdade de locomoção dos pacientes, visto que, como ele bem ressaltou em suas informações, mesmo sob intervenção federal, em agosto de 2019, quando comparado com agosto de 2018, houve quase o dobro de conduções de presos para audiência, sendo que, das vezes em que fica impossibilitado o deslocamento dos presos para as audiências marcadas, é feita a devida justificativa ao Juízo.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos doze dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Coletivo com pedido de liminar impetrado em favor de TODOS OS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE RESPONDAM A PROCESSOS NA VARA PENAL DA COMARCA DE BARCARENA E ESTEJAM OU NÃO SOB INTERVENÇÃO DA FORÇA PENITENCIÁRIA FEDERAL OU DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ, em face de ato coator Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará.

Narram os impetrantes que após a ocorrência do massacre em presídio localizado em Altamira, o Estado do Pará solicitou ao Governo Federal apoio da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária – FTIP, o que foi atendido pelo então Ministro da Justiça, Sérgio Moro, por meio da Portaria n° 676/2019. A SUSIPE expediu, também, diversos atos normativos internos, que de alguma forma restringiram os direitos e garantias dos presos, dentre eles, a Portaria 882/2019- GAB/SUSIPE/PA, que estabeleceu a suspensão de visitas no polo de Americano.

Afirmam que, a partir da intervenção federal, os presos que respondem a ações penais em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Barcarena, custodiados nas Casas Penais sob intervenção, vêm deixando, sistematicamente, de ser apresentados para audiência, sob a justificativa de que, em virtude da intervenção gerenciada pela Força Tarefa – a qual, a princípio, atuaria de 05.08.2019 a 05.09.2019, mas, fora prorrogada – resta impossibilitada a apresentação dos presos, conforme documentos anexados ao presente
writ
.

Ressaltam que, antes mesmo da citada intervenção, por razões diversas, sem justificativa legítima e aceitável juridicamente, os presos já não estavam sendo apresentados para participar de atos instrutórios, ferindo garantias constitucionais e violando a legislação ordinária, tendo se agravado com a intervenção.

Alegam que os atos processuais são realizados ainda que os presos estejam ausentes, mesmo que estes não tenham sido apresentados por circunstâncias alheias à sua vontade, o que ofende direitos e garantias fundamentais da pessoa custodiada, como o direito de presença em audiência (extensão do direito à autodefesa e ao direito do devido processo legal), como também contribui para a caracterização do excesso de prazo, diante da não possibilidade de realização de interrogatório, quando é o caso, ferindo, da mesma forma, o direito à duração razoável do processo.

Assim, buscam ver salvaguardados os direitos fundamentais dos assistidos custodiados, a fim de que se faça cessar o constrangimento ilegal que estão sofrendo com a não apresentação em juízo, ainda mais com a prorrogação e manutenção da intervenção federal nos presídios paraenses, afirmando não ser admissível o fato de que, em virtude de se “estar sob intervenção penitenciária federal” e “enquanto durar a mesma”, deixem-se de apresentar os presos para os atos judiciais designados, muito menos utilizem a justificativa de falta de aparato policial ou estatal físico para justificar a violação de direitos constitucionais do cidadão encarcerado.

Aduzem a possibilidade de ajuizamento do Habeas Corpus coletivo, visto que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal confirmou a possibilidade de manejo de habeas corpus de abrangência coletiva (HC 143.641), bem como, a legitimidade da Defensoria Pública para tal ajuizamento.

Requerem, ao fim,
seja concedida a medida liminar pleiteada
, para determinar que os presos assistidos pela Defensoria Pública que respondam a processos na Vara Penal e estejam custodiados no Complexo Penitenciário de Americano ou em outro presídio estadual com ou sem intervenção da Força Penitenciária Federal ou da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará sejam apresentados as audiências judiciais designadas pelo Juízo da Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA, até sua confirmação em definitivo por este Egrégio Tribunal.

O presente
writ
foi impetrado perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, de vez que o então Superintendente do Sistema Penal não possuía o
status
de Secretário de Estado, tendo o douto magistrado de 1º grau se reservado para apreciar a liminar após o envio de informações pela SEAP (antiga SUSIPE), as quais foram prestadas às fls. 60/78.

Após o retorno dos autos com as mencionadas informações, o Juiz de 1º grau, acompanhando parecer ministerial, e considerando que a antiga SUSIPE fora transformada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, declinou da competência em favor desta Corte de Justiça.

Os autos vieram a mim distribuídos, contudo, em razão de meu afastamento por motivo de gozo de folgas de plantão, o
writ
foi distribuído a Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual indeferiu a liminar e remeteu os autos ao parecer ministerial.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina
pelo indeferimento do
writ
.

Retornando os autos a esta relatora originária, solicitei e reiterei, por duas vezes, informações atualizadas da autoridade coatora, o ilustre Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará – eis que as informações anteriormente prestadas datam de 22.11.2019, porém, não obtive resposta, de acordo com as certidões da Secretaria da Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

A priori
, anote-se que a figura do Habeas Corpus Coletivo não possui expressa previsão legal em nosso ordenamento jurídico, havendo controvérsias acerca de seu cabimento no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, eis que, no mês de fevereiro de 2018, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma daquela Corte, seguindo voto do relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, admitiu o primeiro
writ
coletivo, para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, de mulheres, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, tendo, naquele mesmo ano, alguns meses depois, reiterado o cabimento do supracitado remédio heroico, inclusive perante a primeira e a segunda instância do Poder Judiciário (RE 855810 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli).

Todavia, em sentido contrário, foram proferidas, posteriormente, outras decisões por aquela Suprema Corte (RHC 179671, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 20/02/2020; e HC 156583, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, julgado em 19/11/2019).

Hei por bem conhecer do presente
writ
, assim como têm feito outros tribunais pátrios, bem como, nossas Cortes Superiores, frisando, contudo, que o habeas corpus coletivo não é, como visto acima, figura incontroversa, cabível à toda sorte de tutela coletiva, devendo ser analisado de acordo com o caso concreto de cada impetração.

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

A documentação colacionada ao

presente remédio não conseguiu demonstrar a coletividade aduzida na ação mandamental. Não fora anexado um único documento que esclareça a situação processual de cada detento, com a justificativa de porque não compareceu à qualquer audiência, a ensejar a aplicação dos dispositivos contidos no CPP.

Não há como determinar que todo os presos assistidos pela Defensoria Pública que respondam a processos na Vara Penal e estejam custodiados no Complexo Penitenciário de Americano ou em outro presídio estadual com ou sem intervenção da Força Penitenciária Federal ou da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará sejam apresentados as audiências judiciais designadas pelo Juízo da Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA, indistintamente, sem que a situação seja examinada de maneira individual
, a fim de analisar os requisitos necessários à cada uma dessas medidas, bem como, as condições e o aparato da SEAP para tanto.

A própria autoridade coatora, em suas informações, ressalta:

“(...) O ato supostamente abusivo apontado pelo Impetrante advém de situação de caráter geral e inevitável, ante a impossibilidade de encaminhamento de todos os presos aos atos processuais designados pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA. Trata-se de situação episódica e planejada por este Estado do Pará cuja intervenção federal foi necessária à manutenção da ordem nas casas penais, que ainda não voltaram em sua totalidade a funcionar com 100% de eficiência.

Ressalte-se que a intervenção federal pela FTIP é temporária e excepcional, bem como não está havendo uma total ausência de condução de presos à audiência, mas sim há a impossibilidade em algumas circunstâncias de realizar as complexas movimentações de alguns presos. Por sua vez, cabe ressaltar que está havendo uma retomada do controle das unidades prisionais e consequente otimização dos procedimentos penitenciários, com o retorno à normalidade nas movimentações de internos tão logo esteja finalizada a intervenção.

(...)

Resta acrescentar que é fato notório as mazelas do sistema carcerário paraense. Trata-se problema de extrema complexidade, inclusive a jurisprudência de vanguarda do STF considera que há um estado de coisas inconstitucionais. São iniciativas deste porte que visam mudar o sistema carcerário e trazer o controle total das unidades prisionais para o Estado. Entretanto, não é um movimento fácil e rápido de ser executado, faz-se necessário tempo e dedicação, muito em função disso que houve a prorrogação por mais sessenta dias da intervenção federal.

Por derradeiro, as possíveis reações dos presos que compõem as organizações criminosas às ações corretivas conduzidas pelos agentes da FTIP em conjunto com os agentes prisionais da SUSIPE, capazes de atingir o regular funcionamento das instituições de Estado de Direito, ensejaram a tomada de novas medidas por esta SUSIPE, na tentativa de conter as possíveis retaliações e os danos que poderiam advir nas rotinas administrativas-operacionais de segurança, mormente após os eventos acima expostos e a intervenção federal da FTIP.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Pessoa Jurídica responsável pela organização do sistema prisional no estado, restou impossibilitada de cumprir com algumas rotinas administrativas específicas, dentre elas, a impossibilidade de apresentação de todos os presos às varas criminais para a participação em atos processuais, entretanto não está havendo uma negativa geral, como aduz o impetrante. Ou seja, diante da retomada dos procedimentos de segurança, algumas movimentações de presos devem ser medidas com maior cuidado.

É evidente que todos os seres humanos são iguais, entretanto o próprio legislador entende e positivou que alguns presos devem ser avaliados com maior cuidado diante do seu grau de periculosidade. Está se falando em grandes traficantes, líderes de facções, pessoas que fazem qualquer coisa pela liberdade e pela demonstração de poder.

Ressalte-se que a apresentação de presos em audiências judiciais caracteriza-se por um procedimento minucioso e delicado, principalmente quando se trata de presos integrantes de facções criminosas. Somente este ano ocorreram dezenas de eventos detectados e frustrados pelo sistema de inteligência desta Superintendência, com apoio dos órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública, relacionados às tentativas de fugas e resgates, interceptação de armas, descoberta de túneis, explosivos, etc., circunstâncias que comprovam que os níveis de segurança do sistema prisional do estado do Pará ainda não são os desejáveis para as rotinas de normalidade no cárcere.

Entretanto, de acordo com os dados do SUSIPE em números no mês de agosto de 2019 (doc. anexo — SUSIPE em números), período em que se iniciou a intervenção federal no Complexo de Americano, houve a apresentação de 1.385 (um mil trezentos e oitenta e cinto) presos em audiência pela SUSIPE, sendo que em agosto de 2018 foram realizadas apresentação de apenas 798 (setecentos e noventa e oito) presos. Ou seja, em agosto do corrente ano quando comparado com o mês correspondente do ano anterior houve quase o dobro de conduções de presos para audiência. Não há como se falar que está havendo negativa por parte da SUSIPE em conduzir custodiados para os atos processuais.

Sabe-se que esta é a obrigação legal do Ente Público, entretanto o que se quer ressaltar é que mesmo diante de toda esta reorganização de procedimentos carcerários de grande proporção está havendo um esforço sem igual na condução de internos para acompanhamento de atos processuais, sendo apenas a pequena minoria das vezes que, por questão de segurança ou outro motivo de extrema relevância, o interno fica impossibilitado de ser deslocado até o local de audiências, entretanto há a devida justificativa ao juízo. (...)”

Vê-se, assim, que a despeito da notória relevância do direito do réu de estar presente na audiência, corolário, como bem ressaltaram os impetrantes, do direito à autodefesa,
não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará à liberdade de locomoção dos pacientes
, visto que, como ele bem ressaltou em suas informações, mesmo sob intervenção federal, em agosto de 2019, quando comparado com agosto de 2018, houve quase o dobro de conduções de presos para audiência, sendo que, das vezes em que fica impossibilitado o deslocamento dos presos para as audiências marcadas, é feita a devida justificativa ao Juízo.

Na mesma esteira:

Ementa: Recurso ordinário em Habeas Corpus coletivo. Execução Penal. Banho de Sol. Implementação de política pública incompatível com a via processual eleita. 1. A Constituição Federal de 1988 proíbe a utilização de penas cruéis e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. É, portanto, dever do Estado garantir que a execução da pena ocorra de modo humanizado. Precedentes. 2. O reconhecimento do direito ao “banho de sol” às pessoas sujeitas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive aos acusados em isolamento ou seguro, é medida legítima e deve ser implementada pelo Poder Público. 3. No entanto, a via restrita do habeas corpus, com todas as vênias dos que pensam diferentemente, não se afigura medida processual adequada para a implementação de política pública, notadamente pela ausência de meios materiais para dar cumprimento à decisão. Para o bem e para o mal, decretos judiciais nem sempre são capazes de modificar, automaticamente, a realidade. 4. Situação concreta em que a política pública pretendida pela defesa (implementação de banho de sol diário aos condenados que estejam em isolamento ou seguro) já foi determinada pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro, em sede de ação civil pública. Decisão confirmada em segundo grau, sem concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais do Estado do Rio de Janeiro. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega seguimento. (RHC 179671, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 20/02/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26/02/2020 PUBLIC 27/02/2020)

Em assim sendo, caberia aos ilustres Defensores Públicos a produção de prova pré-constituída de suas alegações, com a juntada de documentos processuais atinentes a cada detento, a fim de possibilitar a esta Egrégia Corte o exame do aventado constrangimento ilegal. Deixando de fazê-lo, torna impossibilitada a concessão da presente ordem.

Aliás, convém ressaltar que a concessão da ordem, de forma generalizada, como bem asseverado pelo Ministro Roberto Barroso, na jurisprudência acima transcrita, não seria capaz de modificar, automaticamente, a realidade, de forma a garantir a efetiva condução de todos os presos aos atos processuais, mormente em tempos de pandemia, quando a realização de tais atos encontra-se ainda mais afetada do que o habitual.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2020